Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732867-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA JOSE LISBOA (0739072-80.2020.8.07.0001): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA JOSÉ LISBOA, maior incapaz, representada por sua curadora, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Em primeiro plano, rogo vênias ao Ilustre Ministério Público, para apreciar o pedido antes de lhe conceder vistas, diante da urgência do presente caso e do risco de perecimento do direito. Foi concedida tutela de urgência para determinar que a ré mantivesse as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como a continuidade do tratamento de Home Care. A parte requerida vem descumprindo as decisões judiciais de forma reiterada, de modo que foi determinado o arresto dos valores necessários para custear o Home Care da autora. A decisão acima indicada foi objeto de agravo pelo réu, onde o e. TJDFT negou provimento ao recurso, conforme id 101609233. Considerando que a ré se recusa a cumprir as decisões judiciais foi determinado novo arresto no valor de R$ 120.000,00. Realizado o arresto, a parte ré apresenta impugnação, alegando em suma: que a parte ré é ilegítima; que não há prova da necessidade do tratamento; que deve ser realizada perícia para se constatar a necessidade de Home Care da Autora. Pois bem, todos os argumentos trazidos pela parte requerida já foram amplamente debatidos nos autos, inclusive em instância recursal, por meio do Agravo de Instrumento n. 0700029-08.2021.8.07.0000. Desse modo, a impugnação da requerida sequer merece conhecimento, uma vez que a constrição dos valores decorreu de mero cumprimento de decisão preclusa. A manifestação da ré não apontou qualquer erro material na execução do bloqueio. Assim, tendo em vista que a parte ré limitou-se a trazer argumentos já arrostados, rejeito a impugnação de id 103369646. Em face da urgência do caso, determino que o Cartório aguarde pelo prazo de 02 dias, após a publicação da presente decisão, a eventual comunicação de concessão de efeito suspensivo pela instância recursal. Ultrapassado o prazo acima, promova a Secretaria a transferência dos valores para a conta de titularidade da advogada da autora Dra. Luana Freire Quintino de Sousa (CPF 729.584.211-04), no Banco Regional de Brasília - BRB, agência 0172, conta 172.004.585-0. Advirto, desde já, que a advogada deverá prestar contas ao juízo quanto aos gastos efetuados no tratamento da autora. Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) deve ser realizada perícia médica para avaliar a necessidade da continuidade do tratamento, bem como o custo do tratamento; 2) não há o que se falar em conglomerado econômico/grupo econômico entre as cooperativas Unimed e, consequentemente, responsabilidade solidária (visto que essa depende de lei ou de contrato, o que não é o caso em tela), uma vez que elas são totalmente independentes entre si; 3) não tem legitimidade passiva pois é pessoa jurídica diversa da real legitimada a responder pelos fatos ora reclamandos, que é a Unimed Norte Nordeste; 4) deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar o bloqueio realizado na conta da Seguradora. Preparo constante no ID. 29918864. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque a matéria relativa à ilegitimidade passiva da agravante já está coberta pela preclusão, visto que já foi analisada em oportunidades ao longo do curso do processo, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento no 0700029-08.2021.8.07.0000. Portanto, conheço do agravo de instrumento apenas quanto às alegações referentes à impugnação ao arresto. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade do bloqueio das contas da agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais que foi deferida a tutela de urgência, em novembro de 2020, para determinar que a ré/agravante mantenham incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora/agravada, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos atuais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento (ID. 78237209 – autos principais). A autora/agravada, em seguida, peticionou nos autos informando que a ré/agravante não cumpriu a decisão liminar e postularam a realização de arresto cautelar na conta bancária da agravante, pedido que foi indeferido, tendo sido determinado, no entanto, para que fosse mantida incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos até então pactuados, sob pena de multa de diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo da multa anteriormente arbitrada (ID. 79296683 – autos principais). Em petição de 18 de dezembro de 2020 (ID. 80253550 – autos principais), a autora/agravada informa o descumprimento das decisões anteriores pela ré/agravante. Em 23 de dezembro de 2020, outra petição foi protocolada aos autos para informar que a autora/agravada estava internada no corredor da UPA de Ceilândia, tendo sido requerido a transferência para hospital da rede privada (ID. 80430233), o que foi deferido (ID. 80431837). Consta dos autos que, após a alta hospitalar, a autora/agravante ficou sem suporte médico domiciliar, mesmo após todas as decisões judiciais que deferiram a tutela de urgência (ID. 81437453). Foi proferido despacho para que a ré/agravante cumprisse a determinação de dar continuidade ao tratamento de Home Care (ID. 81478730). A ré/agravante informou que, para continuidade do serviço home care, é necessária a apresentação de relatório e pedido médico atualizado contendo a indicação clínica da autora e indicação do atendimento domiciliar, uma vez que a autora foi internada e a internação automaticamente interrompe a prestação do home care (ID. 81992570). Como se verifica, a ré/agravante deixou de cumprir sistematicamente as decisões judiciais, de forma que, acertadamente, foram deferidos arrestos cautelares de valores em conta de titularidade da agravante, para permitir que a agravada utilize os valores encontrados no pagamento do tratamento que a agravante se recusa a custear (ID. 86199344, 101958822). Cumpre ressaltar que a situação fática da autora/agravada não teve alteração substancial, não sendo razoável o argumento que a internação em rede hospitalar interrompe automaticamente a prestação do serviço de home care após a alta do paciente, especialmente após a recusa da agravante em arcar com a internação domiciliar mesmo antes da internação hospitalar. Sobre o relatório médico atualizado com a indicação clínica do tratamento domiciliar e o custo do tratamento, a própria agravante pode providenciá-lo, caso entenda que os orçamentos apresentados pela autora/agravada estejam equivocados. Contudo, o que se observa dos autos é que a agravante se esquiva de cumprir a obrigação imposta. Portanto, não resta caracterizada a plausibilidade do direito invocado pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso. Após, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora